Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705649-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA APELADO: DYOGO RAMOS DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: JERONIMA RAMOS DE JESUS V I S T O S. (Num. 34583248). Nada há a ser provido. Aguarde-se o cumprimento da determinação precedente (Num. 34240369). I. Brasília - DF, 25 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator